Tribunal: STJ
Processo: 0133631-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996661 - SP (2025/0133631-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELA ORIGEM. SÚMULA 691, STF. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE QUE TAMBÉM SE APLICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste STJ que indeferiu
liminarmente o
aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. A defesa questiona matéria de execução penal em indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a superação da Súmula n. 691,
STF, diante da indevida supressão de instância em matéria de execução penal.
4. A demanda também ensejaria a superação do princípio da unirrecorribilidade, pois,
além de o tribunal local não ter ainda julgado o mérito do HC n. 2103653-
13.2025.8.26.0000, igualmente não se manifestou no recurso de agravo em execução
penal n. 0004030-74.2025.8.26.0496 interposto em concomitância nos autos n. 0010572-
79.2023.8.26.0496.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da Súmula n. 691, STF impede o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em tribunal estadual, salvo em
casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no presente caso de
plano pela Presidência deste STJ.
6. A interposição concomitante de recurso próprio à impetração, em duplicidade, impede
o conhecimento da via menos exauriente ou adequada ao caso concreto.
7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do
STJ.
Documento eletrônico VDA47616073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 0ecca5f4-ab00-4ba2-b9f2-4af28d9d4de9

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula n. 691, STF impede o conhecimento de
contra decisão de relator que indefere liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade. 2. A interposição concomitante de recurso próprio à impetração, em
duplicidade, impede o conhecimento da via menos exauriente ou adequada ao caso
concreto. 3. A mera reiteração de teses sem refutação específica dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o agravo regimental, conforme Súmula n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "c"; CPP, art. 311.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 845.085/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47616073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 0ecca5f4-ab00-4ba2-b9f2-4af28d9d4de9

AgRg no HABEAS CORPUS No 996661 - SP (2025/0133631-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELA ORIGEM. SÚMULA 691, STF. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE QUE TAMBÉM SE APLICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste STJ que indeferiu
liminarmente o
aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. A defesa questiona matéria de execução penal em indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a superação da Súmula n. 691,
STF, diante da indevida supressão de instância em matéria de execução penal.
4. A demanda também ensejaria a superação do princípio da unirrecorribilidade, pois,
além de o tribunal local não ter ainda julgado o mérito do HC n. 2103653-
13.2025.8.26.0000, igualmente não se manifestou no recurso de agravo em execução
penal n. 0004030-74.2025.8.26.0496 interposto em concomitância nos autos n. 0010572-
79.2023.8.26.0496.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47616075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: 975d52f1-b9bf-49f4-8968-85a30759e386

5. A aplicação da Súmula n. 691, STF impede o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em tribunal estadual, salvo em
casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no presente caso de
plano pela Presidência deste STJ.
6. A interposição concomitante de recurso próprio à impetração, em duplicidade, impede
o conhecimento da via menos exauriente ou adequada ao caso concreto.
7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula n. 691, STF impede o conhecimento de
contra decisão de relator que indefere liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade. 2. A interposição concomitante de recurso próprio à impetração, em
duplicidade, impede o conhecimento da via menos exauriente ou adequada ao caso
concreto. 3. A mera reiteração de teses sem refutação específica dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o agravo regimental, conforme Súmula n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "c"; CPP, art. 311.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 845.085/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEY GONCALVES
ROCHA contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas
com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
corpus,
Consta dos autos que o juiz da execução penal indeferiu o pedido de remição
pelo estudo formulado pela defesa.
No TJ, o pedido de liminar em HC foi indeferido.
Documento eletrônico VDA47616075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: 975d52f1-b9bf-49f4-8968-85a30759e386

Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a possibilidade de superação
do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, vez que, no seu entender,
seria evidente o constrangimento ilegal.
Aduz que o agravante faz jus à concessão de 177 dias de remição de pena, em
razão da aprovação no ENCCEJA, não havendo fundamentação idônea para o
indeferimento do benefício.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao
colegiado, para que seja provido o presente agravo regimental e, com isso, dar
prosseguimento ao
em suas ulteriores fases.
habeas corpus
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 38.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o agravante teve o seu pedido de liminar negado pelo
Desembargador relator no Tribunal de origem.
A defesa agora se insurge em face de decisão da Presidência deste STJ, que
indeferiu liminarmente o
, com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
Ora, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, porém, nos
limites em que apresentados a esta Corte Superior, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento
heroico em situação como a presente.
A matéria, inclusive, encontra-se sumulada (Súmula n. 691, STF): "Não
compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
liminar."
No caso, a demanda também ensejaria a superação do princípio da
, pois, além de o tribunal local
unirrecorribilidade
não ter ainda julgado o mérito do HC n.
, igualmente
2103653-13.2025.8.26.0000
não se manifestou no recurso de agravo em
interposto em concomitância nos autos n.
execução penal n. 0004030-74.2025.8.26.0496
0010572-79.2023.8.26.0496.
Documento eletrônico VDA47616075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: 975d52f1-b9bf-49f4-8968-85a30759e386

Conforme já esclarecido na decisão agravada, a matéria não foi apreciada na
Corte de origem no seu mérito e, ademais não se constatou, de plano, a flagrante
ilegalidade a ensejar superação da Súmula n. 691, STF.
Por fim, acrescente-se que o mero indeferimento de liminar pela origem não
se mostra teratológico.
A propósito:
[...] De acordo com o explicitado na Constituição Federal
(art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por
habeas corpus
desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de
segundo grau. Na decisão agravada foi apontado o óbice contido no
enunciado da Súmula n. 691 do STF, orientação que tem sido observada
por esta Corte nos casos que aqui aportam, originados pelo
indeferimento de liminar na origem. Apenas em casos excepcionais,
quando o constrangimento ilegal é manifesto, o rigor da Súmula n. 691
do STF é mitigado, o que não se verifica na hipótese (AgRg no HC n.
845.085/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
2/10/2023

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
30/6/2023
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
29/6/2023
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no
23/5/2023
HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47616075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: 975d52f1-b9bf-49f4-8968-85a30759e386

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0133631-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 996.661 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00105727920238260496 105727920238260496 15004109320228260557
21036531320258260000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO DE PAULA BARROSO
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLEY GONCALVES ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551508904=425155@
2025/0133631-6 - HC 996661 Petição : 2025/0035645-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:52:56
Código de Controle do Documento: 7EAFEA2A-3E0F-4D3D-9B10-EB73DACBF802